Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PROVENTOS INTEGRAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. ASSÉDIO MORAL. TRANSTORNO MENTAL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. RECONHECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008 DO DF. LEI DISTRITAL No 2.949/2002. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese vertente, mediante leitura minuciosa dos termos consignados na r. sentença, observa-se que o juízo a quo analisou detidamente os elementos de informação contidos nos autos, esclarecendo de forma pormenorizada os institutos de aposentadoria e acidente de trabalho. Dessa forma, não há qualquer lacuna ou ausência de fundamentação capaz de ensejar a nulidade do decisium. Preliminar de nulidade da r. sentença rejeitada.
2. Cuida-se de ação de revisão de aposentadoria por invalidez concedida à servidora pública distrital, sob o fundamento de ter sofrido assédio moral no ambiente de trabalho, o que configura acidente em serviço capaz de ensejar a percepção de aposentadoria com proventos integrais.
3. O laudo médico pericial produzido na instância originária concluiu que a enfermidade que acomete a autora está associada ao assédio moral vivenciado no ambiente de trabalho, configurando-se o acidente de trabalho.
4. Desse modo, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que o transtorno mental sofrido pela ex-servidora decorre do acidente de trabalho. Assim, a autora faz jus à conversão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com fulcro no art. 18, §§1o e 3o da Lei Complementar no 769/2008.
5.Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.